Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REVISÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o ajuizamento de Revisão Criminal como sucedâneo de Agravo em Execução por falta de previsão legal.

2. É incabível a Revisão Criminal com intuito de reformar acórdão transitado em julgado, com base em alteração jurisprudencial, por implicar relevante insegurança jurídica.

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.